Tribunal: TJSP
Processo: 2189306-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de medidas coercitivas atípicas através do bloqueio do passaporte e da obtenção de empréstimos junto às instituições financeiras, bem como, da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor. Inexistência de indícios de ocultação de patrimônio. Inadimplência ou ausência de bens, por si só, não justifica a adoção de tais medidas. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de medidas coercitivas atípicas através do bloqueio do passaporte e da obtenção de empréstimos junto às instituições financeiras, bem como, da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor. Inexistência de indícios de ocultação de patrimônio. Inadimplência ou ausência de bens, por si só, não justifica a adoção de tais medidas. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2189306-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZIM DO BRASIL
LTDA GTS LOGISTICS LTDA, é agravado SINCLAIR SEAN O KELL GILMORE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Recurso, vencido o 3o Juiz que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2189306-90.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Zim Integrated Shipping Services Ltda. representada por
Zim do Brasil Ltda.
Agravado : Sinclair Sean O ́Kell Gilmore
Voto no 11.544
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de medidas
coercitivas atípicas através do bloqueio do passaporte e da
obtenção de empréstimos junto às instituições financeiras, bem
como, da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do
devedor. Inexistência de indícios de ocultação de patrimônio.
Inadimplência ou ausência de bens, por si só, não justifica a
adoção de tais medidas. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Cesar Augusto Vieira Macedo,
que indeferiu o pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas.
Alega que ante a existência de indícios de
ocultação patrimonial por parte do executado e, uma vez que todas as
medidas convencionais de localização de bens já foram esgotadas, seria
imperiosa a necessidade de meios alternativos de execução, à luz do que
preceitua o artigo 139, IV do Novo Código de Processo Civil.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 35).
Sem apresentação de contraminuta, conforme
certidão cartorária de fls. 349.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de cobrança em que o agravado
não realizou o pagamento da dívida.
No curso da ação, as diligências para localização
de bens passíveis de penhora através dos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud não encontraram bens suficientes para satisfação do débito.
O agravante requer o deferimento de medidas
coercitivas atípicas consistentes no bloqueio do passaporte e da obtenção
de empréstimos junto às instituições financeiras, bem como, da suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação do devedor.
O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil prevê a determinação de “medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento
da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária.”.
Por sua vez, o artigo 789, do mesmo diploma
legal dispõe: “O devedor responde com todos seus bens presentes e futuros
para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas
em lei.”.
Embora considere admissível a adoção de
medidas coercitivas atípicas, sua aplicação depende do exame de cada
caso, com base nos elementos objetivos dos autos que justifiquem a sua
imposição.
Após
detida
análise
dos
documentos
apresentados ao recurso, verifica-se que não há indícios de ocorrência de
ocultação de bens e a inadimplência ou ausência de bens aptos à
satisfação do crédito buscado pelo recorrente, por si só, não autoriza a
adoção de tais medidas.
A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Exequente que pleiteia a
apreensão da CNH do devedor e o bloqueio de seus
cartões de crédito como medidas coercitivas ao
pagamento da dívida, com fundamento no art. 139, inc.
IV, do CPC. Medidas atípicas que não podem ser
aplicadas de forma absoluta. Atos excepcionais, que
exigem o esgotamento dos meios tradicionais de
satisfação do crédito e a ocultação de patrimônio pelo
devedor, principalmente quando destinados a restringir
direitos individuais. Ausência de qualquer indício de
ocultação de patrimônio Indeferimento mantido. Negado
provimento”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2249977-84.2016.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi,
25a Câmara de Direito Privado, j. 02-02-2017).
“Ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença. Pedido de apreensão de passaporte da
executada, suspensão da sua carteira de habilitação,
bem como cancelamentos dos seus cartões de crédito.
Impossibilidade. Ausência de qualquer indício de que a
agravada esteja fazendo viagens internacionais ou de
que mantenha algum veículo em seu poder. Medidas que,
nas circunstâncias, não se mostram adequadas, nem
beneficiam o credor. Recurso improvido.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2240638-04.2016.8.26.0000,
4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Cunha,
j. 15/12/2016).
Nesse contexto, a decisão agravada merece ser
mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17320
Agravo de Instrumento no 2189306-90.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Zim do Brasil Ltda Gts Logistics Ltda
Agravado: Sinclair Sean O Kell Gilmore
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
Com relação à apreensão do passaporte, o STJ firmou
entendimento de não ser possível a sua suspensão, por considerar a medida
coercitiva ilegal e arbitrária e por restringir direito fundamental de ir e vir de
forma desproporcional e não razoável.
Na decisão, a Corte Superior entendeu pela possibilidade
adoção das medidas coercitivas atípicas amparadas pelo aludido artigo 139, IV
do CPC, como já mencionado, chegando à conclusão de que embora a
preocupação pela efetividade da tutela jurisdicional, “essas novas diretrizes,
em nenhuma circunstância, se dissociarão dos ditames constitucionais” (STJ,
RHC no 97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator Ministro Luis Felipe Salomão).
O voto proferido pelo E. Ministro Luís Felipe Salomão, acima
mencionado, quanto ao passaporte, se deu no seguinte sentido:
“(...) Com efeito, não é difícil reconhecer que a apreensão do
passaporte enseja embaraço à liberdade de locomoção do titular, que
deve ser plena, e, enquanto medida executiva atípica, não prescinde,
como afirmado, da demonstração de sua absoluta necessidade e
utilidade, sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de
índole constitucional (art. 5o, incisos XV e LIV). [...] Não bastasse isso,
como antes assinalado, o próprio diploma processual civil de 2015
cuidou de dizer que, na aplicação do direito, o juiz não terá em mira
apenas a eficiência do processo, mas também os fins sociais e as
exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a
dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade e a legalidade. Destarte, o fato de o legislador, quando da
redação do art. 139, IV, dispor que o juiz poderá determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, não
pode significar franquia à determinação de medidas capazes de
alcançar a liberdade pessoal do devedor, de forma desarrazoada,
considerado o sistema jurídico em sua totalidade. Assim, entendo que
a decisão judicial que, no âmbito de ação de cobrança de duplicata,
determina a suspensão do passaporte do devedor e, diretamente,
impede o deslocamento do atingido, viola os princípios constitucionais
da liberdade de locomoção e da legalidade, independentemente da
extensão desse impedimento. [...] Com efeito, o que consubstancia
coação à liberdade de locomoção, ilegal e abusiva, é a decisão judicial
de apreensão de passaporte como forma de coerção para
adimplemento de dívida civil representada em título executivo
extrajudicial, tendo em vista a evidente falta de proporcionalidade e
razoabilidade entre o direito submetido (liberdade de locomoção) e
aquele que se pretende favorecer (adimplemento de dívida civil), diante
das circunstâncias fáticas do caso em julgamento. (...)”
Nesse contexto, não se mostra legítimo o pedido de
suspensão dos passaportes dos executados, uma vez que atinge direito
fundamental, protegido pela Constituição Federal, mormente considerando a
disposição contida no art. 5.o, XV, da Carta Magna, razão pela qual o
indeferimento, nesse ponto, fica mantido.
Quanto à Carteira Nacional de Habilitação, o STJ já se
pronunciou no RHC no 97.876, 10/05/2018, Ministro Luís Felipe Salomão,
afirmando que “a retenção deste documento tem potencial para causar
embaraços consideráveis a qualquer pessoa.”
O STJ entende que a suspensão da CNH não ofende os
princípios constitucionais, uma vez que há possibilidade de ir e vir, para todo e
qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
Confira-se:
“Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão
da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona
ofensa ao direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ
não poderia mesmo ser conhecido. Isso porque, inquestionavelmente,
com a decretação da medida, segue o detentor da habilitação com
capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça
como condutor do veículo. De fato, entender essa questão de forma
diferente significaria dizer que todos aqueles que não detém a
habilitação para dirigir estariam constrangidos em sua locomoção.
Com efeito, e ao contrário do passaporte, ninguém pode se considerar
privado de ir a qualquer lugar por não ser habilitado à condução de
veículo ou mesmo por o ser, mas não poder se utilizar dessa
habilidade. É fato que a retenção deste documento tem potencial para
causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns
determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de
profissionais, que tem na condução de veículos a fonte de sustento. É
fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a
possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via
diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal
ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra
natureza.” (STJ, RHC no 97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator Ministro
Luis Felipe Salomão pag. 19)
Dessa forma, verifica-se pela orientação da mencionada
decisão, não haver impedimento, nem ao menos ofensa à CRFB a hipótese de
apreensão da CNH dos devedores.
Salientou o Ministro Luís Felipe Salomão de que na hipótese
do devedor utilizar o veículo como fonte de sustento, haveria a possibilidade
de haver impugnação específica quanto a esta condição particular.
No entanto, no caso em comento, não há nem menção desta
hipótese nos autos, mesmo porque o devedor não constituiu advogado.
Assim, de se ponderar pela possibilidade de ser apreendida a
CNH do executado, como pretendem a agravante.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar a suspensão de CNH do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
103385C8
5
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1037B0F3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2189306-90.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.